Tribunal: TJPA
Processo: 0006002-65.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006002-65.2020.8.14.0051

APELANTE: WUANDERSON TELES DO VALE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E PELOS RELATOS DAS TESTEMUNHAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023).

2. Ademais, “eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, diante dos demais elementos de prova, em consonância com o art. 167 do Código de Processo Penal que disciplina a possibilidade da prova testemunhal, além de outras, suprirem a falta do exame de corpo de delito”

(TJDF, APR n. 20130710046849, Relator João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/12/2014, Publicado no DJe: 20/01/2015).

3. Na espécie, após exame do conjunto fático-probatório amealhado nos autos, o juízo de origem concluiu pela existência de elementos concretos aptos a ensejar a condenação do apelante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo.

4. Outrossim, eventual retratação da vítima é irrelevante para o prosseguimento da ação penal, nos termos do enunciado da súmula n. 542/STJ.

5. Nesse sentido, a jurisprudência da Corte Superior tem sufragado posicionamento de que “a reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada” (AgRg no HC n. 707726/PA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/12/2021).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 17/07/2023 a 24/07/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
WUANDERSON TELES DO VALE,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Santarém,
que condenou o réu à pena de
01 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção,
a ser cumprida em regime aberto,

e pagamento da quantia de

R$ 2.090,00

(dois mil e noventa reais) à título de indenização por danos morais em favor da vítima, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal.

Narra a
denúncia
que no dia 23/06/2020, por volta das 20h30min, o denunciado arrastou sua companheira Iraneide Pimentel Leão, em via pública, puxando-a pelos cabelos para, em seguida, desferir tapas em seu rosto e apertar-lhe o pescoço, causando-lhe lesões corporais, além de ameaçá-la de morte. Colhe-se da dinâmica fática que, na data do fato, a ofendida estava em casa quando o denunciado chegou, com visíveis sinais de embriaguez e, questionado sobre o seu paradeiro, respondeu que estava com outra, iniciando-se uma discussão, momento em que a vítima decidiu sair de casa, instante em que o réu a impediu, puxando-a pelos cabelos e dando-lhe tapas, além de ameaçá-la de morte caso concretizasse sua intenção de separação. A vítima conseguiu fugir do local, porém, foi alcançada pelo agressor que arrastou-a pelos cabelos até a porta de casa. Em seguida, o filho da vítima acionou a polícia, que efetuou a prisão do acusado. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 129, §9º, e art. 147 do CP c/c artigo 7º, incisos I e II da Lei 11.343/2006
(ID 10219678).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas penas do art. 129, §9º, do CP e absolvendo-o da imputação relativa ao tipo penal previsto no art. 147 do CP (IDs 10219688, 10219689, 10219690 e 10219691).

Em razões recursais, o apelante requer
a absolvição por insuficiência de provas para a condenação,
sob o argumento de que não há provas incontestáveis e conclusivas de que tenha participado do delito, militando em seu favor o princípio do
in dubio pro reo
. (ID 10219695).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso (ID 10219695 e ID 10219696).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença apelada (ID 13864523).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Veja-se que a pretensão recursal objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher,
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. Alega-se em razões recursais que não há provas incontestáveis e conclusivas de que tenha participado do delito, requerendo a
absolvição por insuficiência de provas
com base no princípio do
in dubio pro reo.

Como é cediço, nos delitos de
violência doméstica
em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, hipótese retratada nos autos.

No caso em exame, da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou provada pelo boletim de ocorrência policial, declarações da vítima na fase inquisitorial e formulário de avaliação de risco do CNJ, elementos suficientes para suprir a falta do exame de corpo de delito, em razão da impossibilidade de realização da perícia em virtude do período pandêmico da Covid-19.

Não obstante, é cediço que
“eventual

ausência
de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, diante dos demais elementos de prova, em consonância com o art. 167 do Código de Processo Penal que disciplina a possibilidade da prova testemunhal, além de outras, suprirem a falta do exame de corpo de delito”
(TJDF, APR n. 20130710046849 DF, Relator: João Batista Teixeira, Data de Julgamento: 18/12/2014, 3ª Turma Criminal, Publicado no DJE: 20/01/2015), como se deu na espécie.

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal produzida nos autos, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a
vítima IRANEIDE PIMENTEL LOBO
clarificou as circunstâncias da ocorrência do crime e apontou o acusado como autor do delito na esfera policial, conforme fragmentos a seguir transcritos:

“Que, na data do fato, 23/06/2020, por volta das 20h30min, estava em casa quando WUANDERSON chegou no local, com visíveis sinais de embriaguez, na ocasião o questionou onde o mesmo estava, ele disse que estava com outra mulher, nesse momento, a depoente resolveu sair de casa, oportunidade em que WUANDERSON impediu a depoente de deixar a residência, passando a agredi-la puxando seus cabelos, e desferindo vários tapas em seu rosto, além de ameaçá-la dizendo; “SE TU SAIR DE CASA, EU TE PEGO, EU VOU AONDE TU ESTIVER, E EU TE MATO, SE EU SAIR DA CADEIA EU TE MATO, SE ALGUÉM ENTRAR AQUI EM CASA EU MATO”, durante as agressões teve a reação de correr em direção ao matagal, momento em que foi alcançada por WUANDERSON, sendo arrastada novamente pelo cabelo até a porta de sua casa” (ID 10219670).

Em complemento, a testemunha
Praxedes Conrado Oliveira Neto
declarou na esfera policial que:

“Na data do fato, 23/06/2020, por volta das 19h46min, recebeu um áudio via aplicativo WhatsApp de sua mãe, que estava chorando e pedia para o declarante busca-la. Ao chegar na residência, presenciou o momento em que sua mãe estava sentada em frente a casa, quando WUANDERSON se aproximou, e desferiu dois tapas no rosto dela. Na oportunidade, teve atitude de ligar para polícia. Informa que WUANDERSON já agrediu sua mãe em outras ocasiões. Acredita que sua mãe nunca o denunciou, por medo dele” (ID 10219664
).

Em juízo, os depoimentos dos policiais foram harmônicos no sentido de comprovar a ocorrência do crime de lesões corporais atribuído ao acusado, tendo a testemunha
Denis Augusto Duarte
relatado que “quando chegou encontrou a ofendida, a qual disse que havia sido agredida pelo ex-companheiro, que a viu com agressões no rosto e na cabeça, que o hematoma no rosto estava inchado e roxeado, abaixo do olho e corte na cabeça”, enquanto a testemunha
Osmar Junior Ferreira
afirmou que “viu marcas na vítima, que a mesma estava com hematoma no rosto, que estava avermelhado, dava para ver que ela estava agredida mesmo, que a ofendida estava suja de terra [...], que o motivo da agressão foi por ciúme, que ele foi preso no interior da residência”.

Consigne-se, ainda, que no formulário de Avaliação de Risco preenchido e assinado pela vítima consta o registro de ameaças e agressões físicas como enforcamento, socos, chutes, tapas, empurrões e puxões de cabelo, restando consignado, ainda, que as ameaças e agressões se tornaram mais frequentes e graves nos últimos meses (IDs 10219664 e 10219665).

Como é cediço, é pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
” (AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/05/2023, DJe de 19/05/2023, cf.
http://tiny.cc/5478vz
), sendo certo que
“as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório
” (AgRg no AREsp n. 1.143.114/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 01/06/2018, cf.
http://tiny.cc/h6b8vz
), como se deu na espécie, em que as provas extrajudiciais foram ratificadas pelo testemunho dos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente.

Ademais, esta E. Corte de Justiça tem decidido que, nos crimes de violência doméstica,
“são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0006918-76.2017.8.14.0028, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 16/06/2020, Data de Publicação: 06/07/2020, cf.
https://shre.ink/lM9i
).

No tocante ao pedido de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos
” (TJPA, Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022, PJe: 17/02/2022).

Por derradeiro, saliente-se que possível retratação da ofendida, como é de praxe ocorrer nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, afigura-se irrelevante para o prosseguimento da ação penal, pois de acordo com a Súmula n. 542 do STJ,
“a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”.

Nessa linha de intelecção, a Corte Especial firmou entendimento de que
“a reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior”
(AgRg no HC n. 707.726/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023